Tribunal: TJMT
Processo: 1025334-61.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025334-61.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RUBENS ALVES PEREIRA - CPF: 862.695.502-20 (APELADO), CHRISTIANE VIEIRA DE SOUZA SANTANA - CPF: 929.334.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO (ART. 434 DO CPC) – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO DO DÉBITO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inspeção realizada pela empresa concessionária de forma unilateral no medidor de energia elétrica não ostenta o atributo da presunção de legitimidade.

Ao realizar a inspeção, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade do ato.

Se houve negativação indevida e corte de energia elétrica em razão do não pagamento da fatura abusiva, é patente o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1025334-61.2022.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RUBENS ALVES PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença que julgou procedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por
RUBENS ALVES PEREIRA,
“para declarar a inexistência do débito (...) no valor de R$ 1.286,77 (um mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e sete centavos), representado pelas faturas: R$ 639,67 (seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos) e R$ 647,10 (seiscentos e quarenta e sete reais e dez centavos), ambas com vencimento para o dia 29 de julho de 2022; condenar a ré no pagamento da importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de dano moral, devendo ser corrigida: juros 1% ao mês e correção INPC, a contar desta decisão, bem como no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de Id 101622857; determinar a exclusão do nome do autor do cadastro de restrições, expedindo-se o necessário.”
(ID. 164730825).

A
Apelante, em suas razões, aduz que

não houve cobrança indevida, visto que o medidor da Unidade Consumidora (UC) n. 6/2527329-3 do Apelado estava com irregularidades, as quais foram sanadas após inspeção no local.

Assevera que

a cobrança se refere à recuperação de receita do período em que a energia consumida no imóvel não estava sendo corretamente medida, o que legitima posterior cobrança do débito em discussão.

Salienta que não se trata de uma multa imposta ao usuário, mas sim de uma fatura de recuperação de consumo, que foi subdivida em duas faturas, nos valores de R$ 639,67 (seiscentos e trinta e nove reais e sessenta e sete centavos) e R$ 647,10 (seiscentos e quarenta e sete reais e dez centavos), para cobrança da energia elétrica não faturada durante o período em que o aparato de medição ficou comprometido.

Pugna, portanto, pelo provimento do Recurso, com a reforma da sentença, inclusive para extirpar a cobrança dos danos morais, dada a inexistência de cobrança indevida.

C
ontrarrazões ID. 164730836, pelo desprovimento do apelo e condenação da Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Certificado o recolhimento do preparo, ID. 165377179.

É o relatório.

Cuiabá, 22 de maio de 2023.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023